Tribunal: TJMT
Processo: 1068104-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068104-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARMELINA JOANA DA SILVA - CPF: 503.791.511-20 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1068104-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1068104-70.2025.8.11.0001

Recorrente:

Carmelina Joana da Silva

Recorrida:
Banco Bradesco S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta corrente da autora decorrem de contratação regular e válida; (ii) estabelecer se houve ilicitude na conduta do banco a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato apresentado pela instituição financeira prevê expressamente os serviços objeto da controvérsia, estando devidamente assinado pela autora, sem impugnação específica ou provas em sentido contrário.

4.

A alegação genérica da autora quanto à ausência de contratação não se sobrepõe à existência de prova documental válida apresentada pela parte ré.

5.

Não se identifica ato ilícito por parte do banco recorrido, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação de serviço, motivo pelo qual não se configura direito à reparação por danos morais.

6.

A cobrança efetuada decorre de autorização expressa e válida, inserida em contrato formalmente assinado, afastando-se qualquer ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado pela parte autora é suficiente para comprovar a regularidade dos descontos bancários questionados.

2.

A ausência de prova específica de vício na contratação afasta a alegação genérica de desconhecimento dos serviços.

3.

Não configura dano moral a cobrança decorrente de contratação válida, ausente qualquer ilicitude na conduta do banco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo número 1068844-96.2023.8.11.0001, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 7 de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1068104-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1068104-70.2025.8.11.0001

Recorrente:

Carmelina Joana da Silva

Recorrida:
Banco Bradesco S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Carmelina Joana da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

341501882): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

341501883): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1068104-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1068104-70.2025.8.11.0001

Recorrente:

Carmelina Joana da Silva

Recorrida:
Banco Bradesco S.A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por
Carmelina Joana da Silva
em face de
Banco Bradesco S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente que totalizam o montante de R$ 3.642,01 (seis mil seiscentos e quarenta e dois reais e um centavo), sob as denominações “TARIFA BANCÁRIA, CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE, ENCARGOS LIMITE DE CRED E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO” sendo que afirma desconhecer as cobranças.

O banco recorrido, por sua vez, afirma que os descontos são devidos, considerando que a autora contratou cartão de crédito, bem como aderiu aos produtos que alega não ter contratado, a fim de comprovar suas alegações, apresentou contrato assinado pela autora em Id. 341501865.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois o contrato apresentado prevê a contratação da prestação de serviço discutida nos autos, não havendo impugnação específica da parte autora quanto ao referido instrumento, limitando-se a alegar, genericamente, que não contratou tais serviços, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar a documentação apresentada.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma, a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa a devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

Desta feita, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026